Tribunal: STF
Processo: ARE 1351217
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    I. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório individual de título judicial proposto pelo HOSPITAL COLÔNIA DE RIO BONITO LTDA., lastreado em sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, confirmada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da ação coletiva n. 0006409- 12.2000.4.01.3400, promovida pela FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS (FBH) contra a UNIÃO. 



    II. O juízo sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender pela ilegitimidade ativa ad causam da apelante (art. 485, VI, CPC), pois sediada no município do Rio de Janeiro/RJ, ao fundamento de que a decisão exequenda somente abrange os filiados da autora coletiva que possuíam, na data da propositura da ação coletiva, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator do título, ou seja, os filiados domiciliados nos limites jurisdicionais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 2°-A da Lei n. 9.494/1997. 



    III. O art. 2°-A da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 109, § 2°, da Constituição Federal, que estabelece o juízo do Distrito Federal como foro geral para as causas intentadas contra a União, de modo que as decisões proferidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal não têm sua abrangência limitada territorialmente aos termos do dispositivo legal em referência, atingindo todos os substituídos ou filiados com domicílio no território nacional. Portanto, por força do art. 109, § 2°, da Constituição da República, a eficácia subjetiva das decisões proferidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal somente encontra limitação na abrangência dos associados da autora, motivo pelo qual estes poderão buscar o cumprimento da decisão coletiva, inclusive, no seu próprio domicílio. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1382473/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21/03/2017, DJe 30/03/2017; STJ, AgInt no AREsp 770.851/DF, Primeira Turma, Rel. MM. Benedito Gonçalves, j. 05/02/2019, DJe 08/02/2019. 



    IV. No caso, considerando que a apelante era filiada da associação autora quando da propositura da ação coletiva, tendo inclusive apresentado autorização expressa para seu ajuizamento e constado do rol de filiados juntado à petição inicial, foi beneficiada pelo título judicial exequendo, estando presente a pertinência subjetiva necessária à legitimidade ativa ad causam (art. 17, CPC) e configurada a competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processar o cumprimento individual do título, por se constituir o foro de seu domicílio. 



    V. Assegurado o prosseguimento do cumprimento provisório do título, a anulação da decisão recorrida é a única via possível, mostrando-se incabível sua reforma, eis que, na ação executiva, a sentença é o pronunciamento do juiz que extingue a execução, nos termos do art. 203, § 1°, do Código de Processo Civil. 



    VI. Apelo conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e determinando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença coletiva, sem o referido óbice”. (eDOC 287)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 109, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 325)



    Nas razões recursais, explica-se que a parte recorrida “à época do ajuizamento, tinha domicílio no município do Rio de Janeiro/RJ. Logo, fora do âmbito da competência territorial do órgão prolator”. (eDOC 325, p. 7) 



    Entende-se aplicar-se, no caso, a tese firmada no julgamento do tema 499 da repercussão geral. Acrescenta-se, também, que a parte recorrida não é beneficiária do título que se pretende executar. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido, e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados para esta Corte, ocasião em que determinei a devolução dos autos para a aplicação do tema 499 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 379)



    A Corte de origem efetuou juízo negativo de retratação sob o fundamento de que a matéria tratada nos presentes autos é distinta da tratada no tema 499, ressaltando-se que “refere-se à legitimidade para a execução de decisão condenatória genérica proferida, em ação coletiva, pela Seção Judiciária do Distrito Federal”. (eDOC 789 – ID: 94cd3331)



    Após, os autos retornaram a esta Corte e, então, determinei a abertura de vista para o Procurador-Geral da República, que se manifestou em parecer assim ementado:  



    “Direito Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Execução de sentença proferida em sede de ação coletiva proposta pela Federação Brasileira de Hospitais contra a União. Invocação pela recorrente da tese do Tema 499 de repercussão geral. 1. Mostra-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que seja oportunizado à Turma julgadora juízo de retratação do acórdão recorrido, tendo em vista sua aparente desconformidade com a tese do Tema 499, cujo paradigma é o RE 612.043. 2. P ela devolução dos autos ao Tribunal de origem, sendo determinado, dessa vez, que a Turma julgadora realize juízo de retratação do acórdão recorrido, tendo em vista a tese do Tema 499”. (eDOC 792)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.494/1997 e o Código de Defesa do Consumidor), consignou que a execução individual de título judicial coletivo pode ser feita tanto no foro do domicílio do exequente, quanto no foro do executado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Nos presentes autos de cumprimento provisório individual, o juízo sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender pela ilegitimidade ativa ad causam da apelante (art. 485, VI, CPC), pois sediada no município do Rio de Janeiro/RJ, ao fundamento de que a decisão exequenda somente abrange os filiados da autora coletiva que possuíam, na data da propositura da ação coletiva, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator do título, ou seja, os filiados domiciliados nos limites jurisdicionais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997, in verbis:



    “Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.” 



    Com efeito, a controvérsia deve ser analisada de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que estas devem ser aplicadas a todas as ações coletivas que não têm regulamentação legal, por integrante do microssistema processual coletivo, como é o caso dos autos. 



    Nessa esteira, diante das peculiaridades do processo coletivo e em interpretação conjunta do art. 98, § 2º, c/c art. 101, inciso I, ambos do CDC, e do art. 516, inciso II, do CPC/15, verifica-se que, como regra geral, a competência para a liquidação e o cumprimento individual do título decorrente de sentença coletiva é concorrente entre o foro do domicílio do beneficiário e o foro onde prolatada a sentença coletiva, motivo pelo qual não há que se falar em limitação territorial à abrangência da coisa julgada.



    (...)



    Por outro lado, o supratranscrito art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997 deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece o juízo do Distrito Federal como foro geral para as causas intentadas contra a União, de modo que as decisões proferidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal não têm sua abrangência limitada territorialmente aos termos do dispositivo legal em referência, atingindo todos os substituídos ou filiados com domicílio no território nacional. 



    Portanto, por força do art. 109, § 2º, da Constituição da República, a eficácia subjetiva das decisões proferidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal somente encontra limitação na abrangência dos associados da autora, razão pela qual eles poderão buscar o cumprimento da decisão coletiva, inclusive, no seu próprio domicílio.



    (...)



    No caso, considerando que a apelante era filiada da associação autora quando da propositura da ação coletiva, tendo inclusive apresentado autorização expressa para seu ajuizamento (fls. 388/396) e constado do rol de filiados juntado à petição inicial (fl. 69), foi beneficiada pelo título judicial exequendo, estando presente a pertinência subjetiva necessária à legitimidade ativa ad causam (art. 17, CPC) e configurada a competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processar o cumprimento individual do título, por se constituir o foro de seu domicílio. 



    (...)” (eDOC 286, p. 2-6)  



    O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 796.473, de minha relatoria, tema 715 da sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão quanto aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva possui natureza infraconstitucional. Colho a ementa do julgado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.”  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1303767 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.05.2022)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMAS 715 E 848. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites da coisa julgada (Temas 715 e 848/STF). 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1301693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente